Tribunal: STF
Processo: Ext 1902
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da Espanha em desfavor de VASIL GEORGIEV VASILEV, cidadão búlgaro, com base no Tratado de Extradição entre o Brasil e Espanha, assinado em 2 de fevereiro de 1988 e promulgado pelo Decreto 99.340, de 22 de junho de 1990.



    A prisão de VASIL GEORGIEV VASILEV foi efetivada em 18 de fevereiro de 2025 (eDoc. 21), sendo realizado seu interrogatório em 17 de março de 2025, nas dependências da sede do Juízo Federal da Seção Judiciária do Estado do Mato Grosso do Sul (eDoc. 88).



    Em 7 de abril de 2025, determinei, nos termos do artigo 210 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a abertura de prazo, de 10 (dez) dias, para a apresentação de defesa escrita por parte da defesa do extraditando.



    É o relatório. DECIDO.



    Em matéria extradicional, é pacífico o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da exigibilidade da reciprocidade pelo país requerente, sendo que, a ausência deste requisito obsta o próprio seguimento do pedido (Ext 897, Ministro Relator CELSO DE MELLO, Pleno, j. 23.9.2004; Ext 1010 QO, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA, Pleno, j. 24.05.2006; HC 87.219, Relator Ministro CEZAR PELUSO, Pleno, DJ 4.8.2006).



    A exigência de reciprocidade é prevista na Lei de Migração – artigos 84, § 2º, 100 e 103 da Lei 13.445/2017 –, bem como no Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, internalizado no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 99.340, de 22 de junho de 1990, que o prevê em seu ‘artigo I : 



    “Artigo I. Os Estados obrigam-se reciprocamente à entrega, de acordo com as condições estabelecidas no presente Tratado, e de conformidade com as formalidades legais vigentes no Estado requerente e no Estado requerido, dos indivíduos que respondam a processo penal ou tenham sido condenados pelas autoridades judiciárias de um deles e se encontrem no território do outro”.



    A decisão do Poder Judiciário Espanhol, datada de 14 de abril de 2025 (Extradicion 0000128/2024 – Procedimiento de Origen: Extradicion nº 84/2024 – Auto nº 00243/2025 – Juzgado Central Instruccion nº 006), que indeferiu a extradição instrutória de OSWALDO EUSTÁQUIO FILHO, requerida pelo Governo brasileiro após prisão preventiva decretada por esta SUPREMA CORTE, nos autos da PET 10.775, em investigação pela prática dos crimes previstos nos artigos 147 (ameaça), 147-A (perseguição), 286, parágrafo único (incitação ao crime), 288 (associação criminosa) e 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), todos do Código Penal, em princípio, obsta a continuidade do presente procedimento, em face do desrespeito ao requisito de reciprocidade entre BRASIL e ESPANHA.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do RiSTF, SUSPENDO O PROCEDIMENTO EXTRADICIONAL e DETERMINO que o Governo da Espanha, por seu Embaixador, preste informações, em 5 (cinco) dias, comprovando o requisito da reciprocidade, em especial do caso citado anteriormente e previsto no artigo I do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, sob pena de INDEFERIMENTO DO PRESENTE PEDIDO.



    Caso haja o transcurso do prazo sem manifestação do Governo do Reino da Espanha, determino imediata conclusão.



    DETERMINO, ainda, em face da suspensão do presente procedimento, a conversão da prisão preventiva de GEORGIEV VASILEV em PRISÃO DOMICILIAR, ACRESCIDA DO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL.



     A Polícia Penal deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração.



    O descumprimento da prisão domiciliar implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    O extraditando deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Oficie-se o Ministério da Justiça e Segurança Pública, bem como o Ministério das Relações Exteriores, com cópia da presente decisão, para ciência à representação diplomática do Governo da Espanha.



    INTIMEM-SE o Embaixador da Espanha no Brasil, com cópia da presente decisão, e os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Advocacia-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente